Tribunal: STJ
Processo: 0011905-61.2020.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088991 - SP (2025
/0381688-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LAERTE CODONHO
EMBARGANTE
: BRABEB - BRASIL BEBIDAS EIRELI
ADVOGADO
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRIGENTES.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial
por incidência da Súmula 284/STF.
2. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão
embargado, alegando que não houve deficiência de fundamentação apta a
atrair a aplicação da
além de ter indicado o núcleo
Súmula 284/STF,
jurídico controvertido e precedentes específicos do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou
contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não
apresentando vícios que justifiquem a interposição de embargos de
declaração.
6. A pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já analisada e
decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração,
que não podem ser utilizados como meio de rejulgamento da causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53920990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 909b67fc-3327-47d7-b096-032752b72cf7

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal. 2. A pretensão de rediscutir matéria já
analisada e decidida não é admitida na via dos embargos de declaração.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no HC 774.443/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.10.2022,
DJe 24.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.710.366/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.10.2022, DJe
17.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 909b67fc-3327-47d7-b096-032752b72cf7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088991 - SP (2025
/0381688-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LAERTE CODONHO
EMBARGANTE
: BRABEB - BRASIL BEBIDAS EIRELI
ADVOGADO
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRIGENTES.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial
por incidência da Súmula 284/STF.
2. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão
embargado, alegando que não houve deficiência de fundamentação apta a
atrair a aplicação da
além de ter indicado o núcleo
Súmula 284/STF,
jurídico controvertido e precedentes específicos do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou
contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53921689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: a031c29e-9b13-4d2f-980d-b351167ddcaf

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não
apresentando vícios que justifiquem a interposição de embargos de
declaração.
6. A pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já analisada e
decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração,
que não podem ser utilizados como meio de rejulgamento da causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal. 2. A pretensão de rediscutir matéria já
analisada e decidida não é admitida na via dos embargos de declaração.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no HC 774.443/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.10.2022,
DJe 24.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.710.366/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.10.2022, DJe
17.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAERTE CODONHO contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do
recurso especial por incidência da
(e-STJ fls. 573/577).
Súmula 284/STJ
Sustenta a parte embargante omissão relevante e contradição interna, "pois deixa
de enfrentar argumentos centrais e específicos deduzidos no Agravo Regimental, os quais
demonstraram, de forma objetiva, que não houve deficiência de fundamentação apta a
atrair a Súmula 284 do STF" (e-STJ fl. 583).
Documento eletrônico VDA53921689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: a031c29e-9b13-4d2f-980d-b351167ddcaf

Salienta que "os Embargantes individualizaram o núcleo jurídico controvertido,
qual seja, a indevida aplicação do Decreto-Lei n. 3.240/41 a fatos que não envolvem crime
contra a Fazenda Pública, além de terem indicado, de forma clara, a interpretação conferida
pelo Tribunal de origem, a interpretação correta segundo a jurisprudência do STJ e a
divergência jurisprudencial específica, com citação de precedentes desta Corte
Superior" (e-STJ fl. 583).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, corrigindo-se os vícios apontados
(e-STJ fls. 581/585).
Ciência do Ministério Público Federal à e-STJ fl. 589.
É o relatório.

VOTO

a serem sanados no acórdão.
Não existem vícios
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
A parte embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão embargado,
a fim de que seja acolhida a pretensão defensiva.
No entanto, consta expressamente no acórdão embargado a seguinte
fundamentação (e-STJ fl. 577):

O recurso especial apresentado pela defesa não foi conhecido pela incidência
do Enunciado n. 284 da Súmula do STF, porquanto não foi indicado, nas razões
do recurso especial, qual dispositivo de lei federal infraconstitucional teria sido
violado pelo acórdão recorrido, tampouco objeto do dissídio interpretativo.
De fato, a ausência de indicação do dispositivo de lei malferido impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, nos termos da
Súmula 284 do STF, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido: relator Ministro Jesuíno Rissato R Esp n. 1.973.101/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em D Je de 2/8/2022, 30/8/2022.

Documento eletrônico VDA53921689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: a031c29e-9b13-4d2f-980d-b351167ddcaf

Veja-se, portanto, que não há necessidade de qualquer pronunciamento
integrativo, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado,
não tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios, cujo objetivo é unicamente
conferir efeitos infringentes ao julgado.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUM EMBARGADO.
PEDIDO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO AOS EMBARGANTES. NÃO ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS EM LEI. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE
APRESENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
[...]
- A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e devidamente
analisada, o que não se admite nessa via recursal, porquanto, conforme
reiterado entendimento desta Corte, é inadequada a pretensão de
rejulgamento da causa na via dos embargos de declaração (EDcl no AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
EAREsp n. 97.444/MG,
SEÇÃO, DJe
.
20/2/2015)
- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC n. 774.443/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.
Documento eletrônico VDA53921689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: a031c29e-9b13-4d2f-980d-b351167ddcaf

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
4. O embargante pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo
regimental, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Embargos não acolhidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.710.366/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
17/10/2022.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: a031c29e-9b13-4d2f-980d-b351167ddcaf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0381688-1
AREsp 3.088.991 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00119056120208260564 10153913720208260564 119056120208260564
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAERTE CODONHO
AGRAVANTE
: BRABEB - BRASIL BEBIDAS EIRELI
ADVOGADO
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JULIO CESAR REQUENA MAZZI
CORRÉU
: ROGERIO RAUCCI
CORRÉU
: JOSE ALBINO LENTO
CORRÉU
: ADILSON TEODORO COSTA
CORRÉU
: GENESIO LUCIANO DA COSTA
CORRÉU
: MADALENA REGINA REQUENA MAZZI
CORRÉU
: CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI
CORRÉU
: ESAU VESPUCIO DOMINGUES
CORRÉU
: LUIS ALBERTO TRAVASSOS DA ROSA
CORRÉU
: MAGALI APARECIDA SGANZERLA
CORRÉU
: ROBERTO SOARES RONZANI
CORRÉU
: JOSE VALMI BRITO
CORRÉU
: JANAINE ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: VALDYR VALLIS
CORRÉU
: WALDEMIR GOMES ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: ROGERIO SANTANA GOMES
CORRÉU
: AGUINALDO LOPES DE CASTRO
CORRÉU
: REGINALDO SOARES DE BARROS
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO TINELLI
CORRÉU
: ANA PAULA SIOLLA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LAERTE CODONHO
EMBARGANTE
: BRABEB - BRASIL BEBIDAS EIRELI
ADVOGADO
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260549407<41407380@
2025/0381688-1 - AREsp 3088991 Petição : 2025/0124571-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:51
Código de Controle do Documento: 7B3647C9-2419-46A7-8AB2-6B32AA4F1340

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0381688-1
AREsp 3.088.991 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549407<41407380@
2025/0381688-1 - AREsp 3088991 Petição : 2025/0124571-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:51
Código de Controle do Documento: 7B3647C9-2419-46A7-8AB2-6B32AA4F1340